Tribunal: TJDFT
Processo: 0733738-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aparecido Donizete Mioto contra decisão (Id 105214896) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em embargos à execução fiscal opostos pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo 0728482-96.2020.8.07.0016, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, deferiu prazo para emenda à inicial para apresentação do comprovante de garantia do juízo e pagamento das custas processuais, bem como informou ao agravante que as matérias de ordem pública podem ser apresentadas através de exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: Em detida análise aos documentos acostados no ID 77180685 e seguintes, verifica-se que a parte embargante não pode ser considerada economicamente hipossuficiente para os efeitos da Lei no 1.060/50, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Cumpre salientar que o pedido de desbloqueio de valores foi devidamente analisado na execução fiscal 0100918-49.2010.8.07.0015. Assim, defiro novo e último prazo para emenda à inicial, apresentando-se o comprovante da garantia do juízo e pagamento das custas processuais. Atente-se a parte Embargante para o fato de que matérias de ordem pública podem ser apresentadas no bojo da própria execução, por meio de objeção de préexecutividade. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. O agravante, em razões recursais (Id 30123829), alega que possui pequeno patrimônio, no qual o caminhão é a sua ferramenta de trabalho e a sua casa é bem de família. Aduz que não possui renda mensal fixa por trabalhar como caminhoneiro, e as declarações de imposto de renda anexadas aos autos demonstram que não possui meios de arcar com as custas e despesas processuais nem de garantir o juízo para que haja apreciação de embargos à execução fiscal opostos. Argumenta que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.487.772/SE, concluiu que deve ser afastada a exigência de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão a quo, para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, assim como para que seja afastada a exigência de garantia do juízo para oposição de embargos à execução fiscal, uma vez comprovado inequivocamente que o executado não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado no recurso pelo agravante, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código, conforme se observa da leitura a seguir: Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Positivou-se, portanto, o entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que a prova da insuficiência de recursos é necessária somente se a declaração de pobreza for contraditória com a situação socioeconômica que a parte interessada na obtenção do benefício ostenta, extraída de elementos constantes dos autos. Dessa forma, é relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. O recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação pro bono (Id 30123830). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração (Id 30123831) firmada pessoalmente se encontra, portanto, fragilizada, notadamente quando se verifica não ter o agravante demonstrado haver obtido a benesse no juízo de origem. O agravante se diz autônomo, sem vínculo de emprego, com atual ocupação de caminhoneiro, e não possuir renda mensal fixa, todavia o recibo da declaração de imposto de renda do exercício de 2020, ano 2019, documento com informação desatualizada, indica que percebeu da pessoa jurídica Transpanorama Transportes Ltda o montante de R$ 7.998,99. Ademais, é certo que a declaração de imposto de renda denota que o agravante possui aplicações financeiras na poupança e em renda fixa que somam quase sessenta mil reais, assim como é proprietário de imóvel em Matão – SP e de um caminhão (Id 30123837, pp. 27-29). Convém considerar a assertiva do agravante de que possui pequeno patrimônio, que seu caminhão é o seu instrumento de trabalho e sua casa é a sua residência, bem de família, visando a ser liberado da necessidade de garantia do juízo para oposição de embargos à execução fiscal. O argumento de que não possui comprovadamente patrimônio para garantia do crédito exequendo não se confunde com o direito à gratuidade de justiça à pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, art. 98 do CPC. Nesse contexto, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, cujo valor módico não se mostra nenhum pouco abalador das finanças do recorrente, muito menos a ponto de inviabilizar o próprio sustento ou da família. Não estão evidenciados, assim, os requisitos para concessão do benefício pretendido. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus fático-probatório relativo à hipossuficiência econômico-financeira para a obtenção da gratuidade de justiça. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS. DESPESAS ORDINÁRIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 Inviável a reforma da decisão agravada porquanto a agravante não apresentou qualquer documento idôneo a autorizar o deferimento da gratuidade judiciária, limitando-se a enumerar gastos ordinários, sem, contudo, juntar qualquer comprovação de tais despesas. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07015903820198070000 DF 0701590-38.2019.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/05/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as despesas processuais pelo agravante possibilita a conclusão segura de ele não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômico para se tornar merecedor dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Com o pagamento do preparo ou a preclusão do prazo para interposição de agravo interno, certifique-se e retornem os autos conclusos. O exame do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para dispensa da garantia do juízo para o oferecimento de embargos à execução fiscal será apreciado oportunamente. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora